Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705532-86.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO LUCAS OLIVEIRA COLARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Após a interposição da apelação criminal pelo réu, o Ministério Público, como órgão de acusação, foi intimado a contrarrazoar. No entanto, se manifestou nos termos da petição de Id. 50332304, restituindo os autos ao Juízo de origem, sem a apresentação de contrarrazões, sob o fundamento de que as condições de admissibilidade e o mérito do recurso seriam analisados, posteriormente, pela douta Procuradoria de Justiça com atribuições para atuação na instância recursal. Após tal manifestação, os autos foram novamente remetidos ao Ministério Público, no entanto com a expressa indicação de que deveria ser apresentado parecer (Id. 50561257), tendo o Parquet o feito no Id. 51168514. Houve, portanto, atuação do Ministério Público na condição de custos legis, mas não como órgão de acusação. Com fito de evitar eventual nulidade dos atos a serem praticados, determino a intimação do MP para oferecimento de contrarrazões, sob pena de preclusão. Após apresentação de contrarrazões, os autos deverão ser encaminhados novamente ao MP, agora na condição de custos legis, para fins de ratificação ou retificação do parecer de Id. 51168514. Somente em seguida os autos deverão vir conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora